Tribunal: TJES
Processo: 5004870-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO MARTINS DUTRA DE FARIA

AGRAVADO: MONIQUE BOTTAZINNI MARTINS DE FARIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004870-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO MARTINS DUTRA DE FARIA

AGRAVADA:
MONIQUE BOTTAZINNI MARTINS DE FARIA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO DIRETO DE MENSALIDADES ESCOLARES. INTERESSE DAS CRIANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido liminar de modificação da forma de cumprimento da obrigação alimentar, consistente na autorização para pagamento direto das mensalidades escolares das filhas menores e complementação em espécie. O recorrente alegou má administração dos valores por parte da genitora, incluindo inadimplemento das mensalidades escolares e transferência das crianças para a rede pública, sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, com substituição parcial por pagamento direto das mensalidades escolares; (ii) estabelecer se a mudança de escola das menores para a rede pública, sem anuência do genitor, justifica a revisão da forma de cumprimento da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da forma de pagamento dos alimentos exige a demonstração dos elementos ensejadores da medida, em especial prova da inadequação do modelo atual frente ao melhor interesse das crianças, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A ausência de consenso prévio entre os genitores quanto à manutenção das crianças na escola particular não configura, por si, ilegalidade na decisão da genitora, tampouco prejuízo relevante que justifique a intervenção liminar.

O inadimplemento das mensalidades escolares pela representante legal das menores é questão pessoal e não revela o risco ao desenvolvimento das crianças, nem representa prejuízo ao melhor interesse.

Ausente cláusula expressa em acordo judicial que imponha a obrigação de manutenção das menores em escola privada.

A produção de provas e eventual instrução processual são indispensáveis para o adequado exame da viabilidade e pertinência da modificação da forma de prestação dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia exige demonstração concreta de prejuízo ao interesse das crianças e prova de má administração dos valores pela parte responsável.

A ausência de cláusula expressa sobre a manutenção em escola particular e a transferência das crianças para a rede pública, por si sós, não justificam a modificação liminar da obrigação alimentar.

Questões relativas à administração dos alimentos e à escolha da instituição de ensino devem ser avaliadas com base em instrução probatória adequada, resguardando-se o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004870-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO MARTINS DUTRA DE FARIA

AGRAVADA:
MONIQUE BOTTAZINNI MARTINS DE FARIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
DIEGO MARTINS DUTRA DE FARIA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo
da
1
ª Vara de Família
de Serra

(processo
nº
5004002-42.2024.8.08.0048
),
proposta
em desfavor de MONIQUE BOTTAZINNI MARTINS DE FARIA,
representante das menores em favor das quais é direcionada a obrigação em prestar alimentos.

O demandante, aqui recorrente
,
pretende sej
a
revisto o valor
da obrigação
, pedido formulado liminarmente e indeferido por ausência de seus elementos ensejadores, e
consubstanciado no melhor interesse das crianças.

Argumenta o agravante, em suma, que houve descontrole na administração financeira do valor da pensão, pela genitora, que deixou de adimplir com as mensalidades escolares das crianças desde março de 2023.

Por tal motivo, fora impedida de efetivar a rematrícula para o ano letivo de 2024, ensejando sua transferência para a rede pública de ensino, sem sua autorização, o que entende ser prejudicial à educação e preparação das filhas.

C
om isso
pretende
seja modificada a forma de pagamento da obrigação,
para que o efetue diretamente, quitando as
mensalidades escolares das duas filhas e a diferença, por meio de depósito em espécie, justificando seu pedido no oferecimento de ensino de qualidade às menores.

O
recurso foi recebido no efeito devolutivo, não foram apresentadas contrarrazões e o
Órgão do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a cautela em se evitar decisão precipitada sobre a alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, antes da produção de provas e oitiva de testemunhas, o que pode propiciar melhor exame da questão.

Com efeito,
tanto o arbitramento quanto a revisão do valor da pensão alimentícia devem ser realizados por meio da análise do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, como meio de se aferir a real necessidade do alimentado, bem como a disponibilidade de recursos do alimentante.

Nesse passo, para que se proceda, no caso,
com a

modificação da form
a
de pagamento da obrigação,
há que se
comprovar
as alegações trazidas
no recurso
, de modo a justificar o pedido.

E n
o caso em apreço, apesar das afirmativas
do recorrente quanto à administração financeira da recorrida, entendo ser questão pessoal e que deve, a rigor, passar ao largo dos interesses das crianças
.

Acresço ainda,
de forma argumentativa,

ser corriqueira a ocorrência de modificação do status desfrutado pelas crianças, em comparação àquele anterior à dissolução da convivência de seus pais, visto que a situação financeira familiar conjunta, agora é vivenciada em conformidade à realidade individual de seus genitores.

Deste modo, podem ser necessárias eventuais readaptações de cunho financeiro, desde que não prejudique o melhor interesse das crianças ou sua dignidade, o que não se verifica no caso dos autos, a princípio, pela transferência escolar para a rede pública de ensino,
das crianças que cursam o 1º e 5º ano do ensino fundamental.

Especificamente, quanto ao valor das mensalidades escolares, não restou no acordo entre os pais a inclusão dessa despesa, no montante da obrigação, tampouco a manutenção das crianças na rede particular de ensino, pela mãe.

Não se descura da usual prática,
na guarda compartilhada,
de
concordância de ambos os genitores nas questões relacionadas aos interesses da prole.

Contudo, repisa-se
, sem que tenha havido pactuação quanto à manutenção das crianças em escola particular, mostra-se desarrazoada a implementação da medida pleiteada, sem a devida verificação
de
prejudicialidade
na
mudança de escola.

Com efeito, o que prejudica o pleno desenvolvimento da criança é a ausência escolar ou omissão praticada por seus genitores, o que não se verifica nos autos.

Deste modo, conforme já consignado, quando do primeiro exame aqui proposto, a prévia deliberação conjunta quanto à mudança de escola não se revela, neste momento, como fator preponderante a justificar o pedido do genitor, que em suma foi consubstanciado no melhor interesse das menores.

Em conclusão, assim como ressaltado pelo
Parquet
, o conjunto probatório revela a possibilidade de que, com mais elementos, além do fundamento contido no presente recurso, se verifique a pertinência da modificação pretendida.

Contudo, sem a presença
dos elementos ensejadores necessários, mantém-se a Decisão por seus fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.